Tribunal: TJBA
Processo: 0311808-28.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0311808-28.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUTAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR

APELADO: ARCOR DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO FAVERY DE ANDRADE RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATO VERBAL.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA EMPRESA AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC. B
ONIFICAÇÕES
VOLUNTÁRIAS
. LIBERALIDADE DA EMPRESA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CARÁTER VINCULATIVO.
SENTENÇA
A QUO
MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE DOLO. MULTA INAPLICÁVEL.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0311808-28.2011.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
LUTAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
e, como Apelada,
ARCOR DO BRASIL LTDA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.